Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740046-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A. O juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela requerida, ao argumento de que “não há prova inequívoca de que o contrato seja nulo e de que a assinatura do contrato não seja do autor”. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) foi vítima de operação financeira fraudulenta; 2) a primeira agravada não honrou com o pagamento dos valores por meio de depósito em sua conta-corrente; e 3) a assinatura aposta no contrato entabulado junto ao segundo agravado é falsa: o negócio jurídico é nulo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao segundo agravado. Preparo recolhido (ID 31481346). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que não assiste razão ao agravante, já que ausente a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o juízo a quo entendeu, acertadamente, que a concessão da tutela somente seria possível após a defesa da agravada, “a quem compete, em casos tais, demonstrar a existência ou validade do contrato negado pelo consumidor”. Verifica-se que a alegação de nulidade contratual deve ser auferida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado desta Corte: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência. Inviável a concessão de tutela de urgência, uma vez que a questão relativa à nulidade do negócio jurídico somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente. (...) 3. Recurso não provido. (Acórdão 1389393, 07301069720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021.)” Portanto, no caso dos autos, é necessária a instrução processual, com o devido contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator